Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-57.2024.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004481-57.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EDMAR NASCIMENTO DA COSTA - CNPJ: 12.832.335/0001-55 (APELANTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), EDMAR NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 799.390.821-34 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 2o APELO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO – 1o APELO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, II E III, E ART. 932, III, CPC –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

É deserto o recurso interposto pela pessoa jurídica que deixa de recolher o preparo recursal, não sanando o vício no prazo legal.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não se conhece da apelação quando o recorrente não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar alegações genéricas, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDMAR NASCIMENTO DA COSTA-ME E EDMAR NASCIMENTO DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória de no 1004481-57.2024.8.11.0004, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo judicial no valor total de R$66.175,73, relativo a (i) cheque especial; (ii) dois créditos liberados por autoatendimento (C31021204-5 e C31030493-4); e (iii) fatura de cartão de crédito empresarial, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conversão do mandado inicial em executivo e condenação dos requeridos em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade apenas à pessoa física, beneficiária da assistência judiciária. (Id. 294690389).

Em suas razões, de Id. 294690391, os apelantes sustentam, em síntese: (i) aplicabilidade do CDC às operações bancárias/financeiras, com invocação à vulnerabilidade e função social dos contratos; (ii) abusividade dos juros e necessidade de limitação à taxa média de mercado do BACEN; (iii) nulidade de capitalização composta (anatocismo), com menção à Súmula 121 do STF e à vedação de “juros sobre juros”, bem como à Súmula 297 do STJ (CDC aplicável a instituições financeiras); (iv) caráter adesivo dos instrumentos, falta de informação clara (arts. 6o, 46 e 54 do CDC) e desequilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).

Requerem, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos encargos, revisar/limitar juros e afastar a capitalização, com recálculo da dívida.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 294690393, por meio das quais a parte apelada suscita preliminar de deserção parcial quanto à recorrente EDMAR NASCIMENTO DA COSTA-ME pela ausência de preparo e, no mérito, protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Edmar Nascimento da Costa-ME (pessoa jurídica) e Edmar Nascimento da Costa (pessoa física) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, em sede de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.175,73, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade apenas quanto ao corréu pessoa física, em razão da gratuidade deferida.

Do recurso da pessoa jurídica – Edmar Nascimento da Costa-ME.

Conforme destacado pela apelada em suas contrarrazões, a pessoa jurídica recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal.

Ressalte-se que o apelante foi intimado para suprir a irregularidade mediante o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido.

Nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, o preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência implica a deserção. A faculdade conferida pelo §4o do mesmo dispositivo legal visa oportunizar a regularização, mas, uma vez não exercida, opera-se a sanção processual.

Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a ausência de preparo, não sanada oportunamente após intimação, configura vício insuprível, ensejando o não conhecimento do apelo por deserção.

Assim, o recurso da pessoa jurídica não merece conhecimento.

Do recurso da pessoa física – Edmar Nascimento da Costa.

No tocante ao apelo interposto pela pessoa física, ainda que beneficiário da assistência judiciária, observo que não há impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O Julgador
a quo
bem fundamentou a decisão de procedência da ação monitória, destacando, em síntese, que a defesa dos embargantes/apelantes se limitou a alegações genéricas de abusividade, sem indicar cláusulas contratuais específicas nem apresentar memorial de cálculo que demonstrasse o valor tido como correto, aplicando-se o art. 702, §2o, do CPC e a Súmula 381 do STJ.

Todavia, em suas razões, o recorrente restringe-se a reiterar teses abstratas de aplicabilidade do CDC, abusividade dos juros e vedação à capitalização composta, sem enfrentar o fundamento central da sentença, qual seja, a genericidade da defesa e ausência de demonstrativo idôneo.

Tal conduta contraria o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 1.010, II e III, segundo o qual a parte recorrente deve impugnar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Com efeito, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
dos recursos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrente beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025